Tribunal: TJBA
Processo: 8060200-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060200-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NARA LUIZA CUSTODIO BRAGA PEREIRA e outros Advogado(s): PERSEU MELLO DE SA CRUZ AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO GLOBAL. RATEIO ENTRE LITISCONSORTES ATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação da executada para reconhecer que o valor de R$ 6.000,00, fixado em seu desfavor a título de danos morais, corresponde à sua quota na condenação global e deve ser rateado entre os exequentes. Os agravantes sustentam que o montante foi arbitrado de forma individual para cada autor e requerem o levantamento integral do valor por ambos, em razão da natureza autônoma do dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 6.000,00 fixado no título executivo judicial em desfavor da agravada corresponde à condenação global a ser dividida entre os autores, ou a indenização individual devida a cada litisconsorte ativo; e (ii) estabelecer se, em cumprimento de sentença, é possível conferir ao título interpretação que amplie o alcance da condenação fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença fixa indenização por danos morais no valor total de R$ 10.000,00, atribuindo R$ 3.000,00 à agravada e R$ 7.000,00 à corré, e o acórdão majora a indenização global para R$ 20.000,00, distribuída na mesma proporção, com imputação de R$ 6.000,00 à agravada e R$ 14.000,00 à segunda ré. 4. O título executivo não consigna que o valor de R$ 6.000,00 é devido a cada autor individualmente, razão pela qual a interpretação mais fiel ao comando judicial é a de que esse montante representa apenas a parcela global de responsabilidade da agravada. 5. O cumprimento de sentença não admite ampliação do título executivo nem rediscussão da lide, devendo prevalecer o conteúdo efetivamente decidido na fase de conhecimento. 6. A invocação da natureza personalíssima do dano moral e das alegações formuladas na petição inicial e na apelação não autoriza modificar, na fase executiva, o alcance objetivo da condenação já acobertada pela coisa julgada. 7. A interpretação do título executivo judicial deve ser extraída da fundamentação e do dispositivo, com observância dos limites da lide e do pedido formulado, sem criação de condenações autônomas não expressamente estabelecidas no julgado. 8. Inexistindo comando expresso que atribua à agravada o pagamento de R$ 6.000,00 para cada autor, o valor devido deve ser rateado entre os agravantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O valor atribuído a corré no título executivo judicial, quando fixado como quota de condenação global por danos morais, deve ser interpretado como montante total de sua responsabilidade, salvo previsão expressa de condenação individual por autor. 2. O cumprimento de sentença não permite ampliar o alcance do título executivo judicial para transformar quota global de responsabilidade em condenações autônomas para cada litisconsorte ativo. 3. A interpretação do título executivo judicial deve observar o dispositivo e a fundamentação do julgado, nos limites da lide e do que foi efetivamente decidido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 509, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.413.991/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19.06.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8060200-45.2025.8.05.0000 em que são agravantes NARA LUIZA CUSTODIO BRAGA PEREIRA e JOMAEL PACHECO PEREIRA e agravada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.